Tribunal: TJES
Processo: 5005652-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005652-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIBERIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e outros
RECORRIDO: ELIETE GONCALVES DE PAULA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005652-72.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SIBERIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA

RECORRIDO:
ELIETE GONCALVES DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO DE CONGELADOR NÃO REALIZADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. COMPROVAÇÃO DO DEFEITO EM APENAS UM APARELHO. PERDIMENTO DE MERCADORIA EM RAZÃO DO DEFEITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL RESPECTIVA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos separadamente por cada uma das Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 25.698,00, referente ao valor dos congeladores adquiridos pela consumidora, bem como ao pagamento de R$ 2.674,93, relativo ao valor da mercadoria perdida em razão do defeito dos equipamentos. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No que se refere à arguição de ilegitimidade ativa da Recorrida, destaca-se que, para além de a parte autora ser a sucessora da pessoa jurídica extinta, assumindo, com efeito, responsabilidade por seus direitos e obrigações, comprova a Recorrida ainda que, na condição de pessoa física, foi a responsável pelo pagamento dos equipamentos defeituosos, não havendo dúvidas, sob qualquer perspectiva quanto à pertinência de sua presença no polo ativo da presente demanda.

(4). O ato sentencial assim descreveu a narrativa contida na peça inicial,
in verbis
: "
Aduz a autora que adquiriu dois refrigeradores verticais da ré Sibéria, pelo valor total de R$ 25.698,00, os quais começaram a apresentar mau funcionamento, já que não estavam refrigerando, ocasionando a perda das mercadorias. Relata que contatou as rés, sendo enviado um técnico para reparo, o que, todavia, foi infrutífero. Narra que utilizava os produtos no seu estabelecimento, visto que exercia a atividade de revenda de carnes e derivados. Afirma que, devido ao ocorrido, suas vendas foram impactadas, ocasionando o encerramento da atividade e prejuízos
". Portanto, no que se refere à falha narrada nos autos, compreendo que logra êxito a Recorrida em comprovar os vícios aduzidos, tendo demonstrado o acionamento da assistência técnica da GELOPAR, que não foi capaz de resolver o problema, deixando a consumidora sem solução quanto ao problema deflagrado.

(5). Destaca-se que a persistência dos problemas mesmo após reparos técnicos promovidos pela Recorrente GELOPAR é corroborada pela prova testemunhal produzida nos autos, em que confirmou a Sra. Eliane Maria Fernandes que “
eles iam lá, consertavam, e no outro dia tava com problema novamente
”, tudo a corroborar a narrativa autoral nesse particular.

(6). Contudo, com razão as Recorrentes no que se refere à ausência de comprovação de ocorrência de problemas relativamente a um dos congeladores. De fato, das ordens de serviço juntadas aos autos, bem como dos vídeos apresentados pela Recorrida, nota-se que apenas há menção ao congelador de número de série 2021.127971 (sem qualquer menção ao outro, de número de série 2021.114481).

(7). Quanto ao ponto, destaca-se também do depoimento da testemunha que houve a verificação de problemas quanto a um congelador de carnes e um de bebidas. Da nota fiscal juntada aos autos, é possível perceber que o segundo congelador adquirido pela Recorrida é idêntico a aquele que apresentou problemas e foi submetido à assistência técnica, a denotar que o referido congelador de bebidas, portanto, não era o mesmo descrito na referida nota, não possuindo, com efeito, qualquer relação com o caso em comento.

(8). Nesse sentido, havendo comprovação de falha e tentativa de conserto de apenas um dos dois congeladores adquiridos pela Recorrida junto à SIBERIA (da marca GELOPAR), não há que se falar em ressarcimento do valor de ambos, mas sim de apenas um, razão pela qual o valor arbitrado a esse título deve ser reduzido ao montante de R$ 12.849,00, bem como limitando-se o recolhimento do produto ao item cujo defeito restou comprovado (número de série 2021.127971).

(9). Ademais, no que se refere à indenização material referente ao perdimento de mercadorias pela Recorrida, não merece quaisquer reparos a r. sentença, tendo em vista a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do produto e prejuízo experimentado pela consumidora, fato inclusive também corroborado pela testemunha, que confirmou o perecimento dos alimentos depositados no congelador defeituoso, devendo ser mantida a indenização arbitrada na hipótese.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para
reduzir a restituição referente ao reembolso do valor pago pelos congeladores adquiridos pela Recorrida
de R$

25.698,00 para
12.849,00
, determinando-se também a limitação do recolhimento dos produtos ao item cujo defeito restou comprovado (número de série 2021.127971). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)